Tribunal: TJSP
Processo: 1115565-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA afastada – Voo realizado pela segurada por meio da "Brussels Airlines", empresa esta também responsável pelo transporte da bagagem - "Brussels Airlines" que faz parte do mesmo grupo econômico da Lufthansa – Pertinência subjetiva demonstrada – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Incontroverso o

Ementa:

ILEGITIMIDADE PASSIVA afastada – Voo realizado pela segurada por meio da "Brussels Airlines", empresa esta também responsável pelo transporte da bagagem - "Brussels Airlines" que faz parte do mesmo grupo econômico da Lufthansa – Pertinência subjetiva demonstrada – Preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Incontroverso o extravio da bagagem - Indenização paga à beneficiária pela seguradora que sub-roga-se nos direitos a ela conferidos - Responsabilidade objetiva do transportador aéreo – Dever da empresa aérea de indenizar o valor equivalente ao pago pela seguradora a sua segurada – Sentença mantida - Aplicação do artigo 252 do RITJSP.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Ausência de dolo processual.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115565-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG, é apelado SOMPO SEGUROS
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12929
APELAÇÃO No 1115565-59.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
APELANTE:
LUFTHANSA

DEUTSCHE
LUFTHANSA AG
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A
JUIZ
PROLATOR:
MARCELO
AUGUSTO
OLIVEIRA
ILEGITIMIDADE PASSIVA afastada Voo realizado pela
segurada por meio da “Brussels Airlines”, empresa esta
também responsável pelo transporte da bagagem - “Brussels
Airlines” que faz parte do mesmo grupo econômico da
Lufthansa Pertinência subjetiva demonstrada Preliminar
afastada.
AÇÃO
REGRESSIVA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM - Incontroverso o extravio da bagagem -
Indenização paga à beneficiária pela seguradora que sub-
roga-se nos direitos a ela conferidos - Responsabilidade
objetiva do transportador aéreo Dever da empresa aérea
de indenizar o valor equivalente ao pago pela seguradora a
sua segurada Sentença mantida - Aplicação do artigo 252
do RITJSP.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Inocorrência
Ausência de
dolo processual.
Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao
pagamento de indenização a título de danos materiais no valor
de R$ 709,20, com aplicação de correção monetária, baseada
na Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e, acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir de
01/10/2018 (v. fl. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
3
Condenou a requerida a arcar com o
pagamento de custas e despesas processuais, e com os
honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00, nos termos
do art. 85, §, 8o, do NCPC.
Insurge-se a ré, alegando, em
síntese, que devem ser aplicados o Código Civil e a
Convenção de Montreal; é parte ilegítima, tendo em vista que
todos os problemas relatados foram causados pela companhia
aérea KLM; em momento algum houve voo operado pela
Apelante; improcede o pedido de indenização por dano
material.
Pleiteia o provimento do recurso.
Houve as contrarrazões, com pedido
de condenação da Apelante nas penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
De partida, afasto a alegação de
ilegitimidade passiva da ré, devendo ser mantida a r. sentença
também neste ponto, in verbis:
“(...) Inicialmente cabe destacar que
a relação travada entre as partes envolve extravio de bagagem
em transporte aéreo internacional de passageiros, o qual deve
ser resolvido pelas regras limitadoras das convenções
internacionais sobre a matéria em detrimento do Código de
Defesa do Consumidor, especificamente, no tocante à
limitação do eventual valor a ser indenizado. Com efeito, em
25.5.2017, no julgamento do RE 636.631 (tema 210), C. STF
fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor". Pois bem, preliminarmente, a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
4
“Deutsche Lufthansa AG” sustentou sua ilegitimidade passiva
para figurar na demanda, em virtude do extravio da bagagem
ser de inteira responsabilidade de outra empresa, qual seja, a
“KLM”, esta informado pela segurada “Yasmin” em seu
pedido de reembolso (v. fls. 160/163). Entretanto, conforme
documento juntado a fl. 24 denota-se que a empresa que ficou
responsável pela bagagem da segurada “Yasmin” foi a
“Brussels Airlines”, a qual faz parte do mesmo grupo
econômico da empresa requerida “Deutsche Lufthansa” (v. fl.
232). Nesse sentido, um fragmento do site da empresa
“Brussels Airlines”, in verbis: “A Brussels Airlines, membro
do Grupo Lufthansa, e parte da Star Aliance desde dezembro
de 2009, é a companhia aérea belga líder a operar na capital da
Europa” (grifei) Ora, inegável que as empresas “Brussels
Airlines” e “Deutsche Lufthansa” operaram em conjunto,
compondo o mesmo grupo econômico, de maneira que está
mesmo correto o polo passivo da ação para que a requerida
possa suportar eventual condenação por reparação de danos
materiais em razão de extravio da bagagem. Além disso, a
requerida integra a cadeia de fornecimento dos serviços em
discussão nestes autos, ostentando nítida pertinência subjetiva
passiva para a causa, conforme estabelecem os artigos 7o,
parágrafo único, e 25, parágrafo 1o, do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor. Por essa esteira, também entendo ser
desnecessária a atuação nos autos da outra empresa citada pela
segurada em seu pedido de reembolso (v. fls. 160/163), ou
seja, a empresa “KLM”, que sequer constou na documentação
de fls. 23/24. Nesses termos, fica afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva da empresa requerida “Deutsche
Lufthansa A.G.””.
A Apelante alega que o extravio da
bagagem deve ser de inteira responsabilidade da empresa
“KLM”, pois em momento algum o voo foi operado por ela-
ré.
Ao que se pode extrair do breve
relato do ocorrido realizado pela segurada as fls. 160/163, ela
estava em Veneza (Itália) e tinha como destino Amsterdã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
5
(Holanda) pela KLM. Contudo, este voo foi cancelado, sendo
que a KLM forneceu nova passagem para Bruxelas (Bélgica),
mas a bagagem não chegou. E, o voo de Bruxelas para
Amsterdã também foi cancelado, sendo fornecido um ônibus
para levá-la até o aeroporto de Amsterdã. Informou que a
bagagem somente chegou no hotel após 4 dias.
De fato, o voo originário Veneza
para Amsterdã - foi contratado pela Segurada com a empresa
“KLM”. Contudo, este voo foi cancelado (AMS KL 1732).
O novo voo partindo de Veneza com
destino a Bruxelas foi realizado pela “Brussels Airlines”
(BRU SN 3202).
O relato acima da segurada e o
documento denominado “Baggage Identification TAG” bem
demonstram tal fato.
O documento de fl. 24 - “Baggage
Identification TAG” traz a seguinte informação:
“TO AMS KL 1732
VIA BRU SN 3202
VIA SN 310513”
Ou seja, para Amsterdã (AMS) voo
1732 da KLM (KL 1732), mas por via Bruxelas (BRU) por
meio Brussels Airlines (SN) voo 3202.
Ora, no final, o voo realizado pela
Segurada foi efetivado pela Brussels Airlines (VIA SN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
6
310513).
Tanto é assim que tal documento
possui inclusive o logotipo da Brussels Airlines.
Assim,
a
empresa
que
ficou
responsável pela bagagem da segurada foi a Brussels Airlines,
que faz parte do mesmo grupo econômico da ré.
A Autora traz aos autos “print” da
tela do site da Brussels Airlines comprovando a existência do
grupo econômico. Consta no site: “A Brussels Airlines,
membro do Grupo Lufthansa, e parte da Star Alliance desde
dezembro de 2009, é a companhia aérea belga líder a operar
na capital da Europa.” (fl. 232).
Diante do exposto, não há que se
falar em ilegitimidade passiva.
No mérito, o recurso não merece
provimento, devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em
vista que se encontra suficientemente motivada, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
7
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
8
autos e corretamente concluiu que:
“(...) No mérito, a ação é procedente.
No caso em concreto, a indenização pretendida não ultrapassa
o valor de 1.000 direitos especiais (atualmente, em torno de
R$
5.719,98,
fonte:
https://www.google.com/intl/pt-
BR/googlefinance/disclaimer), de modo que deverá ser paga
integralmente, devidamente atualizada, pois a impugnação
ofertada em contestação (v. fl. 169) não veio acompanhada de
provas capazes de infirmar os cálculos da empresa autora.
Ademais, é incontroverso o atraso na entrega da bagagem da
segurada “Yasmin”, tendo em vista que a própria requerida
não impugnou o fato em sua defesa. É objetiva, fundada no
risco da atividade, a responsabilidade civil do transportador
em relação aos transportados e sua bagagem. O artigo 734,
caput, do Código Civil assim dispõe: “O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas
bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.” A responsabilidade
da transportadora é objetiva e se inicia quando este recebe a
carga para transporte, vindo a terminar quando da entrega ao
destinatário. Assim, o desaparecimento de bagagem constitui
típico defeito do serviço, já que o consumidor espera, ao
entregar seus pertences, que sejam mantidos em segurança até
a efetiva devolução. A empresa autora, por sua vez, tem
direito ao ressarcimento do valor pleiteado pelos danos
materiais em decorrência da sub-rogação nos direitos da
segurada “Yasmin” conforme apólice juntada às fls. 25 e
seguintes.
Nesse
sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA DANOS MATERIAIS - SEGURADORA
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
CONVEÇÃO
DE
MONTREAL
REQUISITOS
-
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO I - Nos termos do entendimento firmado
pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do
RE no 636.331/RJ, devem ser aplicadas as regras previstas nas
Convenções de Varsóvia e Montreal em demandas relativas ao
transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens
ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais
Prevalência sobre o CDC Precedente do STJ II - Seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
9
que tem direito ao ressarcimento de valores em decorrência da
sub-rogação nos direitos do seu segurado, pela indenização
por prejuízos advindos de danos eventualmente causados pela
companhia aérea, nos casos em que houver falha na prestação
de serviços Inteligência do art. 786 do CC e da Súmula 188 do
STF Incontroverso o extravio de bagagem do segurado da
autora, em voo operado pela ré - Incontroversa a celebração
de contrato de seguro, bem como o pagamento de indenização
Ré que não demonstrou a existência de circunstâncias
dirimentes de responsabilidade Ré que não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II,
do NCPC III - Limitação do valor da indenização por danos
materiais , nos termos do art. 17, itens '2' e '3', bem como do
art. 22, item '2', da Convenção de Montreal Indenização fixada
na r. sentença que não ultrapassa o limite fixado na legislação
Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara - Ação
procedente Sentença mantida IV - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Honorários
advocatícios majorados para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - Apelo
improvido."

(TJSP;

Apelação
Cível
1004075-
95.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)” (grifei) Frustrada tal expectativa, presente está o
dever de indenizar, sobretudo, porque a segurada “Yasmin”
foi obrigada a efetuar gastos com vestuário, serviços de
telefonia etc, é o que faz prova a documentação de fls.
157/159. A alegação de excessivo valor de indenização
pleiteado também não merece prosperar já que a autora juntou
a planilha de seu cálculo a fl. 169 e a requerida não apresentou
impugnação especifica sobre os itens apresentados e nem
tampouco acerca da forma de cálculo. De rigor, portanto, a
procedência dos pedidos autorais. (...)”.
A
Apelante,
na
condição
de
seguradora, ingressou com Ação Regressiva, alegando que, a
sua segurada “YASMIN PU WAKSMAN” realizava viagem
em voo realizado pela ré e ao chegar no destino final na data
de 15/12/2016 verificou que sua bagagem havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
10
extraviada, sendo necessário obter os itens de necessidade.
Afirmou que, após a regulação do
sinistro de no 330086, apurou a ocorrência referente a extravio
de bagagem da sua segurada por voo operado pela empresa
DEUTSCHE LUFTHANSA AG, o qual possuía cobertura
para extravio e atraso de bagagem.
Assim, assegurou o pagamento de
indenização no importe total de R$ 567,34 (quinhentos e
sessenta e sete reais, e trinta e quatro centavos) à segurada, sub-
rogando-se nos direitos que competiam à segurada.
Alegando que é de responsabilidade
da ré o transporte das mercadorias (bagagens) até seus
destinos e entregá-las intactas, ingressou com a presente ação,
pleiteando a condenação da ré ao pagamento atualizado de R$
709,20.
A r. sentença julgou procedente a
demanda, razão pela qual, ora se insurge a ré.
Contudo, sem razão.
No contrato de transporte, opera a
responsabilidade objetiva da transportadora e de seus
agentes, impondo-se a eles o dever de tomar todas as cautelas
necessárias para manter a carga em perfeito estado,
responsabilizando-se desde o seu recebimento até a efetiva
entrega ao destinatário em condições adequadas.
No caso, restou incontroverso o
atraso na entrega da bagagem da segurada, já que a ré não
impugnou tal fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
11
E, os elementos constantes nos
autos evidenciaram que o extravio ocorreu enquanto a carga
estava sob os cuidados da ré, o que corrobora o fato de que a
ré, transportadora, não tomou as precauções e cautelas a que
está obrigada.
Assim, restou demonstrado nos
autos o extravio temporário da bagagem da passageira Yasmin
Pu Waksman em transporte aéreo operado pela ré e que a
Autora procedeu ao pagamento do valor R$573,90 na data de
09/03/2017, referente ao valor indenizatório decorrente do
sinistro, conforme documento de fl. 156, sendo certo que a
quantia paga é referente aos itens que tiveram que ser
adquiridos pela passageira até a efetiva entrega de sua
bagagem, conforme comprovantes fiscais que apresentou.
Anoto
que
inexistiu
qualquer
impugnação da ré com relação aos comprovantes fiscais
apresentados.
E, tendo a seguradora indenizado a
passageira, sub-rogou-se em seus direitos, conforme dispõe o
artigo 786 do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
No mesmo sentido, a súmula 188 do
STF estabelece que: "O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até
o limite previsto no contrato de seguro".
Assim, a seguradora, por efeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
12
sub-rogação legal, tem o direito de exigir o reembolso da
quantia que despendeu contra o causador do dano.
Observo que, no presente caso,
irrelevante a aplicação ou não da Convenção de Montreal,
tendo em vista que a indenização pleiteada não ultrapassa o
valor de 1.000 direitos especiais, de modo de que ser paga
integralmente.
Afasto a alegada litigância de má-fé,
pois a atuação processual da Apelante se restringiu ao legítimo
direito de defesa.
O reconhecimento da litigância de
má-fé pressupõe ocorrência de dano processual e a exata
capitulação e enquadramento da conduta processual a uma das
hipóteses do art.17 do CPC /73 (artigo 80, do CPC/15), o que
não se verificou na presente demanda:
“Sem
a
prova
do
comportamento maldoso da parte e,
ainda, da existência efetiva do dano não
se configura a litigância de má-fé.
Inexistência de contrariedade ao art. 17,
incisos II e III, do CPC. Recurso
especial não conhecido” (REsp 220.162,
rel. Min. Barros Monteiro, j. 6.2.2001).
“O artigo 17, do Código de
Processo Civil, ao definir os contornos
da litigância de má-fé que justificam a
aplicação
da
multa,
pressupõe
a
comprovação do dolo da parte no
entravamento do trâmite processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115565-59.2018.8.26.0100 -Voto no 12.929
13
manifestado
por
conduta
intencionalmente maliciosa e temerária,
sendo insuficientes meras presunções
quanto à inobservância do dever de
proceder com lealdade” (RMS 10.090,
rel. Min. Vicente Leal, j.17.10.2000).
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios de R$ 800,00, majoro tal
verba para R$ 1.000,00, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora